Tribunal: TJDFT
Processo: 0001073-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001073-94.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARILENE FELIX DE MOURA, MAURA LUCIA CORDEIRO, MOZARINA DO SOCORRO PINHEIRO CORREA, MEIRE DAS DORES DE SOUSA MERIGO, MIRTES LUIZA SIQUEIRA LIMA, NELI ALVES DA SILVA, NEUSA CELESTE DOS SANTOS, NEUSA MARIA BORDINHA FERREIRA, NILDILENE DE FATIMA OLIVEIRA SENA, PAULEMIRO DE SOUSA FELIX, MAURA CRISTINA BARCELLOS FIDELIS, PATRICIA GONCALVES DA SILVA, PLINIO SILVA DE SOUSA CESSIONÁRIO: FERNANDO LUIZ BOTELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 25394505. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios